Tribunal: TJSP
Processo: 1012930-49.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012930-49.2015.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA BOJCZUK, é embargado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012930-49.2015.8.26.0053/50002 -Voto no 21467
2
Voto no 21467
Embargos de Declaração no 1012930-49.2015.8.26.0053/50002
Embargante: Maria Bojczuk
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de Origem: 6a Vara da Fazenda Pública de São Paulo

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Ocorrência.
Inversão do ônus da sucumbência. Embargos acolhidos, com
efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maria Bojczuk (fls. 01/02) contra o v. acórdão (fls. 190/200)
que deu parcial provimento ao recurso extraordinário para
alterar em parte o acórdão readequado de fls. 160/164 para,
nos termos do julgamento do tema 810 pelo STF e tema 905 pelo
STJ, determinar a correção monetária pelo IPCA-E, observando-
se, quanto aos juros, a lei 9.494/97 até 29/06/2009 e, após,
a regra estabelecida na lei 11.960/09 e suas alterações.
Sustenta
a
Embargante
que
o
v.
acórdão foi omisso, pois não apontou a verba honorária diante
do êxito da autora.
Pugna pelo afastamento da alegada
omissão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012930-49.2015.8.26.0053/50002 -Voto no 21467
3
1.
Os
presentes
embargos
de
declaração devem ser acolhidos.
A r. sentença de fls. 51/56 acolheu
os embargos de execução opostos pela Fazenda para determinar
que a execução prosseguisse com os valores indicados nos
cálculos que acompanharam a petição inicial destes embargos,
fixando honorários em R$ 200,00 devidos pela embargante, nos
termos do antigo CPC (cf.fls.56).
O v. acórdão de fls.86/92 julgou
improvido o recurso da embargante que pretendia o afastamento
da da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária,
mantendo a sentença de fls. 51/56, com a observação de que a
incidência da correção monetária e dos juros de mora, nos
termos do disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação dada pela MP 2180/01 e pela Lei no 11.960/09, a
partir de suas respectivas vigências e, a partir de
25/03/2015, aplica-se a correção monetária pelo IPCA-E, e
juros de 0,5% ao mês, observando-se o acima colocado quanto a
modulação julgada pelo STF na ADI 4357.
Em sede de adequação, o v. acórdão de
fls.160/164 manteve a decisão do v. acórdão de fls. 86/92.
Em nova adequação do julgado, o v.
acórdão de fls. 190/200 alterou em parte o acórdão readequado
de fls. 160/164 para, nos termos do julgamento do tema 810
pelo STF e tema 905 pelo STJ, determinar a correção monetária
pelo IPCA-E, observando-se, quanto aos juros, a lei 9.494/97
até 29/06/2009 e, após, a regra estabelecida na lei 11.960/09
e suas alterações.
Note-se que o recurso extraordinário
da embargante (fls. 95/108) pleiteava a reforma do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012930-49.2015.8.26.0053/50002 -Voto no 21467
4
acórdão, para afastar a aplicação da Lei no 11.960/09 na
atualização do débito.
Por sua vez, o recurso extraordinário
da Fazenda pretendia a aplicação integral da Lei no 11.960/09
(fls. 124/131).
Com a adequação parcial do v.
acórdão (fls. 190/200), a Lei no 11.960/09 foi afastada da
correção monetária e mantida quanto aos juros de mora.
Logo, o pleito da autora no recurso
de apelação de fls.59/69 foi atendido (afastamento da Lei
11.960/09 da correção monetária do débito) o que ensejaria a
modificação da sentença de fls.51/56.
Assim,
deve
ser
determinada
a
inversão do ônus da sucumbência, observando-se não existir
honorários recursais, pois os julgados foram proferidos na
vigência do CPC de 1973.
Isto posto, conheço e acolho os
embargos,
com
efeito
modificativo,
invertendo
o
ônus
sucumbencial, sem fixação de honorários recursais (cf.
enunciado administrativo no 7 do STJ).
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator